Tribunal: TJES
Processo: 5006054-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Associação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006054-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS CEZAR
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006054-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO: LUIZ CARLOS CÉZAR

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM FACE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade de cláusula de eleição de foro e condenou associação de proteção veicular ao pagamento de indenização securitária.

2. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula de eleição de foro e a legitimidade da negativa de cobertura por agravamento do risco decorrente de suposta embriaguez e infração de trânsito.

3. Sentença de procedência mantida quanto à responsabilidade da fornecedora e à obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se associação de proteção veicular se submete ao CDC; (ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão quando prejudicial ao consumidor e (iii) saber se a negativa de cobertura é legítima diante de alegado agravamento do risco sem prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A associação, embora formalmente sem fins lucrativos, presta serviço mediante remuneração e assume obrigação de cobertura de risco, enquadrando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

6. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é abusiva quando dificulta o acesso à Justiça, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor.

7. A negativa de cobertura exige prova robusta do agravamento intencional do risco e do nexo causal com o sinistro, não sendo suficiente declaração unilateral de terceiro.

8. A recusa ao teste do etilômetro não autoriza a presunção automática de embriaguez sem outros elementos probatórios.

9. A simples infração de trânsito não caracteriza, por si só, agravamento do risco apto a afastar a cobertura, sob pena de esvaziamento da finalidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. As associações de proteção veicular submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor quando prestam serviços mediante remuneração. 2. É abusiva a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que dificulta o acesso do consumidor à Justiça. 3. A negativa de cobertura securitária exige prova do agravamento intencional do risco e do nexo causal com o sinistro, não sendo suficiente a mera alegação de infração de trânsito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
LUIZ CARLOS CEZAR
em face de
ASSOCIAÇÃO CONFIANCA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
, na qual a parte autora alegou, em síntese, que contratou com a ré uma apólice de seguro automotivo para cobertura do veículo VW/Virtus AF, placa QRM0I62/ES.

Assevera que em 22 de dezembro de 2024, foi vítima de acidente de trânsito em Vila Velha/ES, sendo o sinistro registrado no BOAT nº A100267280.

Aduz que mesmo diante da inexistência de sinais de embriaguez — confirmada pela autoridade policial — a ré negou a cobertura do seguro, conforme carta de recusa de 13 de janeiro de 2025, afirmando: "A decisão de negativa de cobertura fundamenta-se nos seguintes pontos: 1. Desrespeito à sinalização de trânsito; 2. Sinais de embriaguez e recusa ao teste de bafômetro".

Menciona que o próprio boletim deixa claro que não houve alteração da capacidade psicomotora do condutor, o que derruba o principal argumento da ré, bem como que a recusa ao teste foi motivada por orientação médica, pois, faz uso contínuo de medicamentos que contém álcool em sua composição, como Hypericum 30CH e Arnica Montana 30CH.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18597248), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.970,00 (oito mil, novecentos e setenta reais), com correção monetária a partir do desembolso (06/03/2025) e juros de mora a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.º 9.099/95).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 18597251), arguindo, inicialmente, a incompetência do juízo em face do foro de eleição.

Alega, ainda, que figura como uma Associação sem fins lucrativos formando um grupo restrito de ajuda mútua, caracterizado pela autogestão, não se confundindo com sociedades empresárias, seguradoras ou com qualquer outro tipo de empresa e, diante disso, não há relação de consumo, o que inviabilizaria o uso do CDC.

Sustenta que possui normas internas e que devem ser seguidas por todos que compõem o quadro de associados, não bastando apenas estar quites com suas obrigações financeiras, mas, devem seguir exatamente o que dispõe as normas, para que não haja a perda do direito dos benefícios do grupo de rateio.

Informa que o relato da terceira envolvida no sinistro, confirmou que o requerente apresentava sinais de embriaguez, que estava com bebida alcoólica em mãos, bem como, recebeu as penalidades administrativas por recusar a realizar o teste do bafômetro.

Além disso, afirma a recorrente que pelo que consta tanto no BOAT quanto na sinalização do local do sinistro, o recorrido infringiu normas trânsito ao ultrapassar a PLACA PARE, posto que, a condutora que trafegava na Avenida Jair de Andrade detinha o direito de preferência, motivo pelo qual foram aplicadas as penalidades previstas nas normas que regem a Associação.

Sustenta que o recorrido sempre teve ciência das normas que regem a Associação, inclusive quanto à vedação de agravamento do risco mediante a prática de infrações de trânsito, e, ainda assim, optou por descumpri-las, assumindo conscientemente os riscos decorrentes de sua conduta.

Por fim, assevera que o recorrido agravou os riscos de forma intencional ao cometer às infrações de trânsito acima descritas e descumpriu os itens 16.1 e 17.6 do Regimento Interno da Associação (ID 18597117).

Nas contrarrazões (ID 18597257), a parte autora pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente suscitou, preliminarmente, a impossibilidade do uso do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de ter natureza jurídica associativa sem fins lucrativos e estruturada sob regime de autogestão.

A despeito da natureza jurídica formal da entidade, é incontroverso que a recorrente presta serviços de proteção veicular mediante remuneração, assumindo, ainda que de forma mutualista, a obrigação de garantir cobertura em caso de sinistro. Nessa perspectiva, insere-se no conceito de fornecedora de serviços, enquanto o associado figura como destinatário final da prestação, caracterizando típica relação de consumo.

A jurisprudência pátria perfilha deste mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final.
(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 50305406320208090051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROTEÇÃO VEICULAR - INCÊNDIO NÃO DECORRENTE DE COLISÃO - CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - VALIDADE CONTRATUAL - NEGATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA - RECURSO DESPROVIDO.
Associações de proteção veicular submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por exercerem atividade análoga à securitária.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 51139938420248130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO ASSOCIATIVA QUE, NA PRÁTICA, CONFIGURA PRESTAÇÃO REMUNERADA DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO ASSOCIADO. SUSPENSÃO INDEFINIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A associação de proteção veicular, embora formalmente estruturada como entidade sem fins lucrativos, atua materialmente como fornecedora de serviços, mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas consumeristas diante da vulnerabilidade do associado.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10446414720238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a incidência do CDC ao caso concreto, inclusive quanto à análise da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

No que tange a preliminar de incompetência do juízo fundada em cláusula de eleição de foro, melhor sorte não assiste à recorrente.

Conforme bem consignado na sentença, o contrato firmado entre as partes ostenta natureza de adesão, não havendo margem para discussão ou modificação de suas cláusulas pelo consumidor. Nessa hipótese, a jurisprudência é firme no sentido de que a cláusula de eleição de foro somente prevalece quando não implicar prejuízo ao consumidor. Caso contrário, deve ser reputada abusiva.

No caso concreto, a imposição de foro diverso do domicílio do autor revela-se manifestamente prejudicial ao exercício do direito de ação, dificultando o acesso à Justiça e contrariando o princípio da facilitação da defesa do consumidor, consagrado no microssistema consumerista. Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula contratual e manter a competência do juízo de origem, nos termos do art. 4º, I, da Lei n.º 9.099/95.

No mérito, a recorrente sustenta a legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento de que o recorrido teria agravado intencionalmente o risco, ao supostamente conduzir o veículo sob efeito de álcool e infringir normas de trânsito.

Entretanto, como bem analisado pelo juízo de origem, não há nos autos prova robusta capaz de demonstrar tais alegações.

A negativa de cobertura baseou-se, essencialmente, em declarações unilaterais de terceiro envolvido no acidente, as quais, isoladamente, não se mostram suficientes para comprovar a embriaguez do condutor ou o agravamento intencional do risco.

Ademais, quanto à recusa ao teste do etilômetro, a orientação jurisprudencial consolidada exige a demonstração do nexo de causalidade entre a suposta embriaguez e o evento danoso, o que não se verifica no caso.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que os agentes policiais que atenderam à ocorrência não constataram sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Neste sentido, segue jurisprudência abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL E MATERIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA RÉ. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. 1. RECURSO ADESIVO QUE NÃO IMPUGNA O QUE FORA DECIDIDO. ART. 932, III, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
2. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA PROTEÇÃO VEICULAR EM RAZÃO DA RECUSA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO ATIVO (BAFÔMETRO) PELO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. RECUSA QUE É INSUFICIENTE PARA PRESUMIR A ALCOOLEMIA DO CONDUTOR. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES A INDICAR ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. NEGATIVA INDEVIDA.
(...) (TJ-PR 00002105820168160167 Terra Rica, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 26/08/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Cumpre reforçar que a tese recursal fundada no suposto agravamento do risco, em razão de infrações às normas de trânsito, não se sustenta.

Isso porque a simples inobservância de regras de trânsito — realidade infelizmente comum no cotidiano — não é suficiente, por si só, para autorizar a negativa de cobertura securitária ou mutualista.

Admitir tal entendimento equivaleria, na prática, a esvaziar a própria finalidade do contrato, cuja essência reside justamente na cobertura de eventos danosos decorrentes da circulação de veículos, atividade que, por natureza, envolve riscos.

A exclusão da cobertura com base em agravamento do risco exige demonstração inequívoca de que a conduta do associado foi determinante para a ocorrência do sinistro e revestida de dolo ou, ao menos, de culpa grave apta a romper o equilíbrio contratual. Não basta, portanto, a mera alegação de infração administrativa, sendo imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o evento danoso.

No caso concreto, a recorrente limita-se a afirmar que o recorrido teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, circunstância que, ainda que eventualmente comprovada, não configura, automaticamente, agravamento intencional do risco apto a afastar a cobertura. Trata-se, quando muito, de conduta culposa inerente ao risco ordinário da atividade de condução de veículos, já considerado no cálculo atuarial — ou, no caso das associações, no rateio entre os participantes.

Nesse sentido, a interpretação das cláusulas contratuais invocadas pela recorrente deve ser restritiva, sobretudo por implicarem limitação de direito do consumidor. Não se pode admitir que disposições genéricas, que vedam cobertura em caso de “imprudência” ou “infração de trânsito”, sejam aplicadas de forma automática e descontextualizada, sob pena de conferir ao fornecedor a possibilidade de, discricionariamente, afastar praticamente toda e qualquer obrigação indenizatória.

Portanto, a negativa de cobertura fundada exclusivamente em supostas infrações de trânsito mostra-se abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, razão pela qual deve ser afastada, mantendo-se a condenação imposta na sentença.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)